Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702897-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICHARD JORDAN RODRIGUES RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. RCM. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. O Contrato de Cartão de Crédito com Margem Consignável é regulamentado pela Lei número 10.820/2003, a qual prevê a possibilidade de desconto no contracheque, no limite de 5% (cinco por cento) da remuneração do contratante, para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 4. É possível a declaração de abusividade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado quando não for respeitado o Dever de Informação ao consumidor, sendo este induzido a erro. 5. No caso em análise, diante da previsão clara e expressa da espécie de crédito concedido, bem como das cláusulas e obrigações aplicáveis, não há falar de falha no Dever de Informação. 6. Incumbe ao consumidor demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e provido. Pedidos autorais julgados improcedentes. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, 6o, incisos III e VIII, 31, 51, inciso IV, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando vício no contrato de cartão de crédito consignado. Aduz falha no dever de informar a quantidade de parcelas a ser consignadas, encargos moratórios e taxas, e, ainda, que as cláusulas são abusivas, porquanto omissas e confusas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juíz” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, do CC, 6o, incisos III e VIII, 31, 51, inciso IV, § 1o, todos do CDC, pois a turma julgadora concluiu que inexiste qualquer fundamento para declarar a abusividade das cláusulas contratuais, bem como para declarar extinto o contrato, pois a obrigação assumida pelo recorrido dever ser cumprida nos termos consignado entre as partes por força do Pacta Sunt Servanda. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003